Tribunal: TJMT
Processo: 1064969-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064969-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANA BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 328.356.981-91 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. SUFICIÊNCIA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DESNECESSIDADE DE LTCAT. INEFICÁCIA DE EPI PARA ELIDIR RISCO BIOLÓGICO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRADIÇÃO ADMINISTRATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA 888 DO STF. CONTROLE DE LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu tempo de serviço especial exercido por servidora pública municipal em ambiente hospitalar e condenou o ente público ao pagamento de abono de permanência, sob o fundamento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) comprova a exposição a agentes biológicos nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) impede o reconhecimento do tempo especial, mesmo diante da apresentação de PPP; (
ii
) estabelecer se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) neutraliza a nocividade de agentes biológicos, nos termos do Tema 555 do STF; (
iii
) determinar se o pagamento habitual de adicional de insalubridade repercute no reconhecimento do tempo especial; e (
iv
) verificar se o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial assegura o direito ao abono de permanência, à luz do Tema 888 do STF, sem violação ao princípio da separação de poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP, emitido pelo próprio ente público, possui presunção de veracidade e dispensa a apresentação do LTCAT, salvo dúvida fundada sobre sua fidedignidade, conforme entendimento do STJ no
AgInt
no REsp 1.828.267/SC.

Não se pode exigir da servidora documento cuja elaboração e guarda incumbem ao empregador, sob pena de impor prova impossível e permitir que a Administração se beneficie de eventual omissão própria.

O uso de EPI não afasta a especialidade do labor quando se trata de agentes biológicos em ambiente hospitalar, pois tais equipamentos apenas reduzem, mas não eliminam, o risco de contaminação, distinguindo-se da hipótese tratada no Tema 555 do STF quanto a agentes físicos.

O pagamento contínuo de adicional de insalubridade comprova o reconhecimento administrativo da exposição a agentes nocivos, sendo contraditória a posterior negativa da especialidade do tempo de serviço, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

O servidor que preenche os requisitos para aposentadoria especial e opta por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência desde a consolidação das condições legais, nos termos do Tema 888 do STF (ARE 954.408), independentemente de requerimento específico.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade ao assegurar direito previdenciário demonstrado nos autos, sem violar o princípio da separação de poderes, em observância ao art. 5o, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pelo empregador é suficiente para comprovar a atividade especial, dispensando o LTCAT, salvo impugnação específica e fundamentada. 2. O uso de EPI não descaracteriza o tempo especial quando se trata de exposição habitual a agentes biológicos em ambiente hospitalar. 3. O pagamento de adicional de insalubridade evidencia o reconhecimento administrativo da nocividade do ambiente de trabalho e impede comportamento contraditório do ente público. 4. O servidor que preenche os requisitos para aposentadoria especial tem direito ao abono de permanência desde a data da implementação das condições legais, conforme o Tema 888 do STF. 5. O reconhecimento judicial de direito previdenciário configura controle de legalidade e não viola a separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC, art. 460; Provimento 27/04-CM, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STF, Tema 888 (ARE 954.408); STJ,
AgInt
no REsp 1.828.267/SC.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID 342883388) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo o tempo de serviço especial de servidora pública municipal e condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência. Em suas razões recursais, o Município sustenta a impossibilidade do reconhecimento da atividade especial sob o argumento de que a ausência do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) inviabiliza a comprovação da exposição a agentes nocivos. Alega que o fornecimento e a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) seriam suficientes para neutralizar a nocividade dos agentes biológicos, atraindo a incidência do Tema 555 do Supremo Tribunal Federal. Afirma a inexistência de direito automático ao abono de permanência e invoca o princípio da separação de poderes para questionar a intervenção judicial no mérito administrativo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 342883393), pedindo a manutenção integral da decisão, reiterando a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado (ID 342883374) e a ineficácia dos EPIs frente ao risco biológico hospitalar.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP)

A insurgência do Município quanto à necessidade de apresentação do LTCAT não encontra amparo na ordem jurídica atual nem na jurisprudência consolidada. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente juntado aos autos (ID 342883374), constitui documento oficial que resume as informações extraídas dos laudos ambientais de responsabilidade do próprio ente público.

O documento possui presunção de veracidade, pois foi emitido pela própria administração municipal. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no REsp 1.828.267/SC, a apresentação do PPP dispensa a exibição do LTCAT, exceto se houver dúvida fundada e comprovada sobre a fidedignidade de seu conteúdo — ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

Além disso, exigir da servidora a apresentação de documento cuja guarda e elaboração são obrigatórias para o empregador configuraria a imposição de uma prova impossível. É inadmissível que a
administração tente se beneficiar de sua própria omissão ao não fornecer o laudo detalhado, quando o resumo oficial (PPP) já está presente no processo.

DA INEFICÁCIA DO EPI FRENTE AOS AGENTES BIOLÓGICOS

Quanto à alegação de neutralização da insalubridade pelo uso de EPI, a tese recursal está equivocada na aplicação do Tema 555 do STF. Embora a tese estabeleça que o EPI eficaz descaracteriza o tempo especial, essa regra tem uma distinção fundamental quando se trata de agentes biológicos.

A natureza do risco biológico em ambiente hospitalar é qualitativa e constante. Diferente de agentes físicos, como o ruído, a proteção de luvas, máscaras ou aventais não elimina a probabilidade de contaminação por vírus ou bactérias. Esses equipamentos servem apenas como barreira redutora, mas não extinguem o perigo inerente ao contato com pacientes infectados e materiais biológicos.

Sigo a jurisprudência majoritária da Turma Nacional de Uniformização e do STJ, no sentido de que o uso de equipamentos de proteção não afasta a nocividade do ambiente de saúde para fins previdenciários, mantendo o direito à contagem especial do tempo de serviço.

DA CONTRADIÇÃO ADMINISTRATIVA E O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Existe uma contradição evidente no comportamento do Município. As fichas financeiras (ID 342883373, Pág. 43-100) provam que a servidora recebeu o adicional de insalubridade de forma ininterrupta durante sua carreira. Se o Município reconhece a presença de agentes nocivos para pagar a verba salarial, é contraditório alegar agora a neutralização total desses mesmos agentes para negar o tempo especial.

Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e a proibição de comportamentos contraditórios. A administração não pode agir contra seus próprios atos anteriores para frustrar a expectativa legítima da servidora, que trabalhou sob a premissa, confirmada pelo pagamento do adicional, de que sua atividade era especial.

DO DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA E O TEMA 888 DO STF

Sobre o abono de permanência, a servidora preencheu os requisitos para a aposentadoria especial em agosto de 2021, conforme o tempo de serviço comprovado (ID 342883369). Uma vez preenchidos os requisitos legais, o direito ao abono é automático para o servidor que decide continuar trabalhando.

Baseio essa conclusão na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 888 (ARE 954.408), que reconheceu ser legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor que preenche os requisitos para a aposentadoria especial. Não é necessário um novo requerimento administrativo específico, e o pagamento deve retroagir à data em que as condições foram consolidadas.

DO AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES

Afasto a alegação de interferência indevida no mérito administrativo. O controle exercido pelo Judiciário neste caso é exclusivamente de legalidade. Quando a administração pública nega um benefício baseada em exigências formais excessivas ou em interpretações jurídicas erradas sobre a eficácia de EPIs, cabe ao Judiciário garantir o cumprimento da lei e da Constituição.

Não há margem de escolha para a administração negar direitos previdenciários quando os requisitos legais estão demonstrados. A intervenção judicial ocorre em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

D
ISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026